Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600398-61.2020.6.16.0156
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Inteiro teor:
18/05/2022
Número: 0600398-61.2020.6.16.0156

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 17/12/2021
Processo referência: 0600398-61.2020.6.16.0156
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600398-
61.2020.6.16.0156 que, com base no art. 74, III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, com julgamento
do mérito, decidiu pela desaprovação das contas apresentadas por Ester Olga Evaristo.
Determinou, ainda, o recolhimento do valor de R$ 2.697,22 (dois mil seiscentos e noventa e sete
reais e vinte e dois centavos), considerado excedido nos moldes do art. 42, II, da Re. 23.607/2019,
por meio de GRU ao Tesouro Nacional, no prazo de 5 (cinco) dias úteis após o trânsito em julgado
desta decisão, por se tratar de valor utilizado de recurso oriundo de FEFC, sob pena de
encaminhamento dos autos à Advocacia - Geral da União, para fins de cobrança. (Prestação de
contas de campanha de Ester Olga Evaristo, candidata a vereadora, pelo Partido Democrático
Trabalhista - PDT, de Itaperuçu - PR, desaprovadas com base no Parecer técnico conclusivo, que
registrou a ocorrência de omissão de despesa com o fornecedor Sthransport Comercio de
Combustiveis Eireli, Art Phinal Impressao Digital Ltda e Impra Industria Grafica Eireli, no valor total
de R$ 1.068,59 (mil e sessenta oito reais cinquenta e nove centavos). Ainda, o parecer conclusivo
registrou que as despesas com aluguel de veículos automotores extrapolaram o limite de 20% do
total dos gastos de campanha, infringindo o disposto no art. 42, II, da Resolução TSE nº
23.607/2019. No caso, a candidata realizou despesas com aluguel de veículos na quantia total de R$
4.000,00 (quatro mil reais), porém, considerando o total de gastos contratados em sua campanha
(R$ 6.513,87), o limite para despesas dessa natureza era de R$ 1.302,78. Assim, a candidata
ultrapassou o limite em R$ 2.697,22 (dois mil seiscentos e noventa e sete reais e vinte e dois
centavos), o que representa uma extrapolação superior a 41,40% do valor máximo que poderia ser
gasto com aluguel de veículos automotores). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ESTER OLGA EVARISTO VEREADOR
(RECORRENTE)
JOSE ARI NUNES (ADVOGADO)
ESTER OLGA EVARISTO (RECORRENTE)
JOSE ARI NUNES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 156ª ZONA ELEITORAL DE RIO BRANCO DO SUL
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

42956
182
16/05/2022 11:15 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.679

RECURSO ELEITORAL 0600398-61.2020.6.16.0156 – Itaperuçu – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ESTER OLGA EVARISTO VEREADOR
ADVOGADO: JOSE ARI NUNES - OAB/PR36706-A
RECORRENTE: ESTER OLGA EVARISTO
ADVOGADO: JOSE ARI NUNES - OAB/PR36706-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 156ª ZONA ELEITORAL DE RIO BRANCO DO SUL
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA A
VEREADORA. GASTO COM ALUGUEL DE
VEÍCULO AUTOMOTOR. EXTRAPOLAÇÃO DO
L I M I T E . V A L O R N Ã O I R R I S Ó R I O .
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS
DO FEFC. DEVOLUÇÃO DO VALOR EXCEDIDO
A O T E S O U R O N A C I O N A L . C O N T A S
DESAPROVADAS.

1. Trata-se de sentença que julgou desaprovadas
as contas relativas ao cargo de Vereadora, em
Num. 42956182 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/05/2022 11:15:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051611151869900000041928908
Número do documento: 22051611151869900000041928908

razão da extrapolação do limite de despesas com
locação de veículos.

2. O valor das contratações de locação de veículos
não pode ultrapassar 20% do total das despesas
contratadas pelo prestador, nos termos do artigo
42, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

3. No presente caso, o excesso foi de R$ 2.697,22
(dois mil, seiscentos e noventa e sete reais e vinte
e dois centavos), o que corresponde a 41,40%
acima do valor permitido.

4. Ultrapassado o limite em percentual e em valor
absoluto que não podem ser tidos como irrisórios,
incabível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Verificada a utilização indevida dos recursos
oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC, o valor excedido deve ser
restituído ao Tesouro Nacional, como determina o
artigo 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

6. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos, negou-
lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 09/05/2022

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

Num. 42956182 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/05/2022 11:15:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051611151869900000041928908
Número do documento: 22051611151869900000041928908

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Ester
Olga Evaristo em face da sentença proferida pelo Juízo da
156ª Zona Eleitoral de Rio Branco do Sul, que julgou
desaprovadas as contas de campanha ao cargo de
Vereadora do município de Itaperuçu, relativas às Eleições
de 2020, em razão de omissão de despesa no valor total de
R$ 1.068,59 (um mil e sessenta e oito reais e cinquenta e
nove centavos) com os fornecedores Sthransport Comércio
de Combustíveis Eireli, Art Phinal Impressão Digital Ltda e
Impra Indústria Gráfica Eireli, bem como por ter
ultrapassado o limite legal de 20% do total dos gastos de
campanha com a locação de automóveis.

Em suas razões recursais (ID 42846376), a
recorrente sustentou que houve equívoco nas redações dos
contratos de locação de veículos, pois na cláusula terceira,
parágrafo único dos instrumentos, consta que os gastos
efetuados com motorista e combustível seriam pagos pela
candidata, mas o valor dessas despesas estava englobado
no valor pago a título de aluguel e, desse modo, as
despesas reais com a locação dos automóveis não
ultrapassaram 20% dos gastos totais com a campanha. Ao
final, requereu o afastamento da determinação de
recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional, bem como a
aprovação com ressalvas das contas prestadas.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID
42853739) opinou pelo conhecimento e não provimento do
recurso, sob o fundamento de que as irregularidades
encontradas são dotadas de gravidade suficiente para
Num. 42956182 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/05/2022 11:15:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051611151869900000041928908
Número do documento: 22051611151869900000041928908

ensejar a desaprovação das contas, impedindo, deste
modo, a aplicação do princípio da proporcionalidade no
caso em análise.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de
admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

b) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o
objetivo de proteger determinados bens jurídicos, entre os
quais se destacam a integridade e a moralidade dos pleitos,
a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular,
por serem essenciais à contínua concretização do ideal
democrático consagrado pela Constituição Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os
candidatos devem também respeitar esses valores que
justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis
Num. 42956182 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/05/2022 11:15:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051611151869900000041928908
Número do documento: 22051611151869900000041928908

Federais, com destaque à Lei nº 9.504/1997 (Lei das
Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral,
que regem importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre
participação cidadã na tomada de rumos da Nação, a
Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de
contas, com a função precípua de manter a lisura do
processo democrático – seja garantindo a igualdade de
chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos
econômicos em campanhas eleitorais, seja assegurando o
respeito às normas do Estado Democrático de Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas
consiste em dever cívico do candidato para com todo o
eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Esse dever é garantido
expressamente no ordenamento jurídico-eleitoral de modo a
assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações
de contas considera os princípios da legalidade – respeito
às normas legais e às resoluções pertinentes –,
transparência e publicidade – garantia do amplo
conhecimento do teor das contas, para os fins de
fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e
a veracidade – coerência entre os dados prestados e os
gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras,
em boa parte, são financiadas por recursos públicos, o que
torna imperativa a efetiva fiscalização das contas de
campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos
Num. 42956182 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/05/2022 11:15:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051611151869900000041928908
Número do documento: 22051611151869900000041928908

em desacordo com os princípios acima referidos, bem como
de se converter o processo democrático em simulacro de
intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à
apreciação das contas da Prestadora.

c) Da Análise das Contas

Como o presente recurso eleitoral se refere às
contas de campanha eleitoral da prestadora, candidata ao
cargo de Vereadora no pleito de 2020, sua análise é
disciplinada pela Lei nº 9.504/1997 e pela Resolução TSE
nº 23.607/2019.

No caso, a objeção que motivou o presente recurso
eleitoral foi a desaprovação das contas, sob o fundamento
de que houve extrapolação do limite de gastos com aluguel
de veículo, no valor de R$ 2.697,22 (dois mil, seiscentos e
noventa e sete reais e vinte e dois centavos).

Sobre o limite de gastos com aluguel de veículos
automotores, o artigo 42, inciso II, da Resolução TSE nº
23.607/2019, repetindo o disposto no artigo 26, parágrafo
único, inciso II, da Lei nº 9.504/1997, dispõe:

Art. 42. São estabelecidos os seguintes limites em relação ao total
dos gastos de campanha contratados (Lei nº 9.504/1997, art. 26, §
1º):

I - alimentação do pessoal que presta serviços às candidaturas ou
aos comitês de campanha: 10% (dez por cento);

Num. 42956182 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/05/2022 11:15:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051611151869900000041928908
Número do documento: 22051611151869900000041928908

II - aluguel de veículos automotores: 20% (vinte por cento).

Como se vê, a candidata somente poderia efetuar
gastos com aluguel de veículo até o montante de 20% do
total das despesas de campanha contratadas.

A recorrente contratou despesas no valor total de
R$ 6.513,87 (seis mil, quinhentos e treze reais e oitenta e
sete centavos), de modo que não poderia efetuar gastos
com aluguel de veículo acima de R$ 1.302,78 (mil,
trezentos e dois reais e setenta e oito centavos).

Como declarou despesas com aluguel de veículo
automotor no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
extrapolou em R$ 2.697,22 (dois mil, seiscentos e noventa
e sete reais e vinte e dois centavos) o teto de 20%, o que
corresponde a 41,40% acima do limite, inviabilizando,
desse modo, a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, o que enseja a
desaprovação das contas.

Nesse sentido, veja-se o entendimento desta Corte:

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2020. VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS.
DOAÇÃO FINANCEIRA POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SEM
ESPECIFICAÇÃO DO CPF DO DOADOR. DADOS, PORÉM,
CONSTANTES DOS AUTOS QUE PERMITEM INEQUÍVOCA
AFERIÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS. IRREGULARIDADE
AFASTADA, CARACTERIZAÇÃO, TODAVIA, DE LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ POR ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. GASTOS
DE CAMPANHA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. LIMITE.
EXTRAPOLAÇÃO. VALOR NÃO IRRISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE
DE SUPERAÇÃO DA IRREGULARIDADE. RECURSO
Num. 42956182 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/05/2022 11:15:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051611151869900000041928908
Número do documento: 22051611151869900000041928908

PARCIALMENTE PROVIDO. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO.
CONDENAÇÃO DO RECORRENTE COMO LITIGANTE DE MÁ-
FÉ. MANUTENÇÃO DA DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.

[...]

3. Nos termos do artigo 42, II da Res. TSE 23.607/19, o valor das
contratações de locação de veículos não pode ultrapassar 20% do
total das despesas contratadas pelo prestador.

4. Ultrapassado o limite em percentual relevante e em valor
absoluto que não pode ser tido como irrisório, incabível a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

[...]

(PRESTACAO DE CONTAS n 0600727-41.2020.6.16.0199,
ACÓRDÃO n 59482 de 12/08/2021, Relator(aqwe) VITOR
ROBERTO SILVA, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE,
Data 18/08/2021)

Ressalte-se que os recursos utilizados pela
recorrente, para o pagamento das despesas de locação de
veículos, são oriundos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha – FEFC, de modo que a utilização dessa
verba, além do limite previsto para cada rubrica, configura
uso irregular, sujeitando o prestador de contas ao
recolhimento ao Tesouro Nacional do valor correspondente
ao excesso, nos termos do artigo 79, §1º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019[1].

Há se concluir, assim, que a irregularidade
constatada nos presentes autos – extrapolação do limite
para locação de veículo em valores e percentuais
relevantes – ensejam a desaprovação das contas, devendo
ser mantida a respeitável sentença.

Num. 42956182 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/05/2022 11:15:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051611151869900000041928908
Número do documento: 22051611151869900000041928908

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E
NÃO PROVIMENTO do recurso, para manter a respeitável
sentença que JULGOU AS CONTAS DESAPROVADAS,
bem como determinou o recolhimento do valor excedido ao
Tesouro Nacional.

RODRIGO AMARAL

Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO

I. Conforme relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Ester Olga
Evaristo em face da sentença proferida pelo juízo da 156ª Zona Eleitoral - Rio Branco do Sul,
que julgou desaprovadas as contas de campanha ao cargo de vereadora do município de
Itaperuçu, relativas às Eleições de 2020, e determinou o recolhimento do valor de R$ 2.697,22
(dois mil seiscentos e noventa e sete reais e vinte e dois centavos) ao Tesouro Nacional.

Na espécie, houve extrapolação do limite de gastos com aluguel de veículo no valor
de R$ 2.697,22 (dois mil, seiscentos e noventa e sete reais e vinte e dois centavos).

A respeito, o art. 42, II da Res.-TSE nº 23.607/2019 dispõe o seguinte:

Art. 42. São estabelecidos os seguintes limites em relação ao total dos gastos de
campanha contratados (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 1º):

[1] Art. 79. § 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua
utilização indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor
correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob
pena de remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança.
Num. 42956182 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/05/2022 11:15:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051611151869900000041928908
Número do documento: 22051611151869900000041928908

II - aluguel de veículos automotores: 20% (vinte por cento).

O e. relator entendeu que a utilização do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC além do limite previsto para cada rubrica configura uso irregular, sujeitando o
prestador de contas ao recolhimento ao Tesouro Nacional do valor correspondente ao excesso,
nos termos do art. 79, § 1º da Res.-TSE nº 23.607/2019, negando provimento ao Recurso.

Acompanho o e. relator quanto ao resultado, mas com fundamentação diversa para
a determinação de recolhimento do referido valor, para a qual apresento a seguinte ressalva:

II. É certo que a legislação não prevê sanção específica para a extrapolação do
limite de gastos com aluguel de veículos.

Todavia, o e. juiz Carlos Maurício Ferreira apresentou, no seu voto divergente,
julgados recentes desta Corte e também do Tribunal Superior Eleitoral no sentido de que a
extrapolação dos limites previstos para gastos com aluguel de veículo impõe a aplicação de multa
correspondente a 100% do valor excedente, nos termos do art. 6º da Res.-TSE nº 23.607/2019,
que determina o seguinte:

Art. 6º Gastar recursos além dos limites estabelecidos sujeita os responsáveis ao
pagamento de multa no valor equivalente a 100% (cem por cento) da quantia que
exceder o limite estabelecido, a qual deverá ser recolhida no prazo de cinco dias
úteis contados da intimação da decisão judicial, podendo os responsáveis
responderem, ainda, por abuso do poder econômico, na forma do art. 22 da Lei
Complementar nº 64/1990, sem prejuízo de outras sanções cabíveis (Lei nº
9.504/1997, art. 18-B).

Com a devida vênia ao entendimento do e. relator pela aplicação ao caso do art. 79,
§ 1º da Res.-TSE nº 23.607/2019, tenho que a interpretação que melhor se adequa aos objetivos
pretendidos pelo legislador ao estabelecer o limite de gastos dessa natureza, que é a de garantir
a isonomia no pleito é pela aplicação da multa prevista no art. 6º da Res.-TSE nº 23.607/2019.

Ou seja, a aplicação da mesma penalidade para todos os candidatos,
independentemente da origem dos recursos, seja de natureza pública ou privada.

Isso porque, conforme bem exposto pelo e. Dr. Carlos Maurício, a ausência de
qualquer sanção para aqueles que utilizam recursos privados tornaria a previsão de limite de
gastos para aluguel de veículos praticamente inócua, vez que a determinação de devolução
prevista no art. 79, § 1º da Res.-TSE nº 23.607/2019 é específica para os casos de utilização de
recursos oriundos do Fundo Partidário ou do FEFC.

Em relação à non reformatio in pejus, cabe trazer lição de Luiz Guilherme Marinoni,
Sergio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero no sentido de que não se aplica a ideia de reforma
prejudicial no caso em que o tribunal entenda por alterar a fundamentação da decisão recorrida,
mantendo, porém, sua conclusão (Curso de Processo Civil. 6ª ed., RT, p. 634).

Verifica-se, no caso, que a sentença determinou à recorrente a devolução de R$
Num. 42956182 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/05/2022 11:15:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051611151869900000041928908
Número do documento: 22051611151869900000041928908

2.697,22 (dois mil seiscentos e noventa e sete reais e vinte e dois centavos) ao Tesouro
Nacional, tendo sido sucumbente neste ponto. Dessa forma, é possível a aplicação da multa
prevista no art. 6º da Res.-TSE nº 23.607/2019, no mesmo valor, sem que haja reformatio in
pejus.

Assim, acompanho o e. relator quanto à conclusão pela desaprovação das contas e,
por fundamentação diversa, pelo recolhimento do valor de R$ 2.697,22 (dois mil seiscentos e
noventa e sete reais e vinte e dois centavos) ao Tesouro Nacional, a título de multa, que deve ser
aplicada nos termos do art. 6º da Res.-TSE nº 23.607/2019.

Roberto Ribas Tavarnaro

VOTO VENCIDO

Por brevidade, adoto o relatório exarado pelo Ilustre Relator.

Trata-se de recurso eleitoral interposto em face da sentença que julgou
desaprovadas as contas de campanha apresentadas por ESTER OLGA EVARISTO
relativas às Eleições de 2020, em que concorreu ao cargo de vereador, no município de
Itaperuçu, em razão da extrapolação do limite de gastos com aluguel de veículo, no valor
de R$ 2.697,22 (dois mil, seiscentos e noventa e sete reais e vinte e dois centavos).

Com a devida vênia, ouso divergir do eminente relator em relação à sanção
aplicável para os casos de extrapolação do limite de gastos com locação de veículos.

O limite está previsto no art. 42, II, da Res. TSE nº 23.607/2019, nos
seguintes termos:

Art. 42. São estabelecidos os seguintes limites em relação ao total dos gastos de campanha
contratados (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 1º):

I - alimentação do pessoal que presta serviços às candidaturas ou aos comitês de
campanha: 10% (dez por cento);

II - aluguel de veículos automotores: 20% (vinte por cento).

O Juízo sentenciante determinou a devolução do valor extrapolado (R$
2.697,22) ao Tesouro Nacional, com fulcro no artigo 79, §1º, da Res. TSE nº 23.607/2019:

“Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja
determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua transferência
para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos recursos de origem não
identificada, na forma prevista nos arts. 31 e 32 desta Resolução.

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário
Num. 42956182 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/05/2022 11:15:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051611151869900000041928908
Número do documento: 22051611151869900000041928908

e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização
indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor correspondente
ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de
remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança.”

O voto vencedor foi pela manutenção da referida sanção imposta em primeiro
grau, por entender que a utilização de recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC para o pagamento de despesas com locação de
veículos acima do limite legal, configuraria uso indevido de verba pública.

Não obstante, meu entendimento é no sentido de que o artigo 6º da Res. TSE
nº 23.607/2019 prevê penalidade específica para os casos de extrapolação dos limites de
gastos, qual seja, o pagamento de multa no valor equivalente a 100% (cem por cento) da
quantia que exceder o limite estabelecido:

Art. 6º Gastar recursos além dos limites estabelecidos sujeita os responsáveis ao
pagamento de multa no valor equivalente a 100% (cem por cento) da quantia que exceder o
limite estabelecido, a qual deverá ser recolhida no prazo de cinco dias úteis contados da
intimação da decisão judicial, podendo os responsáveis responderem, ainda, por abuso do
poder econômico, na forma do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990, sem prejuízo de
outras sanções cabíveis (Lei nº 9.504/1997, art. 18-B).

Note-se que a redação do dispositivo é genérica, apontando a extrapolação “
dos limites estabelecidos”, em nenhum momento vinculando a penalidade aos limites de
gastos totais de campanha.

Ademais, o Tribunal Superior Eleitoral recentemente proferiu decisão no
sentido da aplicabilidade da penalidade para os casos de violação ao limite de gastos
com aluguel de veículos:

“ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO À PRESIDÊNCIA DA
REPÚBLICA. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.SÍNTESE DO CASO1. Trata–se de
prestação de contas de Benevenuto Daciolo Fonseca dos Santos, referente à campanha
das Eleições de 2018, na qual foi candidato ao cargo de Presidente da República pelo
Partido Patriota (Patriota), em conjunto com a candidata à Vice–Presidência, Suelene
Balduino Nascimento. (...)

6. A extrapolação do limite de gastos com aluguel de veículos, no valor de R$ 3.771,73,
caracteriza descumprimento da regra estabelecida no art. 8º da Res.–TSE 23.553, no
sentido de que o valor de despesas realizadas durante a campanha com aluguel de veículos
automotores deve obedecer ao limite máximo de 20% dos serviços contratados pelos
partidos ou candidatos, devendo, em tais casos, ser aplicada multa equivalente a 100% da
quantia excedida(...); b) aplicação de multa ao prestador de contas no valor de R$ 3.771,73,
dada a extrapolação do limite de gastos com aluguel de veículos, equivalente a 100% da
quantia excedida, nos termos do art. 8º da Res.–TSE 23.553.Prestação de contas aprovada
com ressalvas.”

(TSE. Prestação de Contas nº 060118843, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 14, Data 03/02/2022)
Num. 42956182 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/05/2022 11:15:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051611151869900000041928908
Número do documento: 22051611151869900000041928908

No mesmo sentido se pronunciou essa Corte em julgado proferido no início
do corrente ano:

“EMENTA: ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A VEREADOR.
DOAÇÃO POR CANDIDATO A VICE-PREFEITO FILIADO A PARTIDO DIVERSO.
AGREMIAÇÕES, TODAVIA, COLIGADAS NA ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. LICITUDE.
OMISSÃO DE DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DE CONTADOR.
EXCLUSÃO DO LIMITE DE GASTOS. AINDA QUE PAGOS PELO PARTIDO.
NECESSIDADE, CONTUDO, DE ESCLARECIMENTO DE QUEM SUPORTOU TAIS
DESPESAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CANDIDATO POR EVENTUAL
GASTO IRREGULAR DE RECURSO PÚBLICO. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE LEGAL DE
DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS. LIMITE ESTABELECIDO SOBRE TOTAL DE
GASTOS CONTRATADOS. ART. 42, II, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.608/2019.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

(...)

6. Para fins de aferição do limite de despesas com locação de veículos, não são incluídos
na base de cálculo os valores correspondentes às doações estimáveis em dinheiro, mas
apenas o total de gastos contratados, nos termos do art. 42 da Resolução TSE
23.607/2019.

7. A extrapolação dos limites previstos para gastos com aluguel de veículo atrai a
desaprovação das contas, impondo a aplicação de multa correspondente a 100% do valor
excedente.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, mantendo-se a desaprovação das contas.”

(TRE/PR. Prestação de Contas nº 0600478-05.2020.6.16.0195, Acórdão de , Relator(a)
Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 31/01/2022)

Com a devida vênia aos entendimentos diversos, defendo que essa
interpretação melhor se adequa aos objetivos pretendidos pelo legislador ao estabelecer
o limite de gastos dessa natureza, que é a de garantir a isonomia no pleito.

Isto porque a ausência de qualquer sanção tornaria tal previsão praticamente
inócua, vez que inexistiria qualquer sanção para a extrapolação do limite nos casos de
ausência de utilização de recursos públicos para quitar as despesas. Ou seja, ainda que
extrapolado os limites previstos no artigo 42, não haveria maiores consequências nos
casos em que o prestador utilize recursos da rubrica “Outros Recursos” para realizar
gastos acima desses parâmetros, salvo eventual desaprovação das contas, vez que a
determinação de devolução prevista no artigo 79, §1º, da Res. TSE nº 23.607/2019 é
específica para os casos de utilização de recursos oriundos do Fundo Partidário ou do
FEFC.

Não bastasse isso, é de se ressaltar que, no presente caso, em que pese o
valor excedido tenha sido custeado com quantias oriundas do FEFC, verifica-se que os
gastos foram todos devidamente comprovados pelo prestador, sendo possível se verificar
a origem dos recursos.
Num. 42956182 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/05/2022 11:15:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051611151869900000041928908
Número do documento: 22051611151869900000041928908

Por tais razões, meu voto é pelo parcial provimento do recurso, apenas
para afastar a determinação de devolução ao Tesouro Nacional imposta em primeiro
grau, deixando ainda de se aplicar a multa prevista no artigo 6º da Res. TSE nº
23.607/2019, sob pena de reformatio in pejus ao único recorrente, vez que se estaria
atribuindo à conduta do mesmo consequência jurídica diversa, mantendo a desaprovação
das contas.

CARLOS MAURÍCIO FERREIRA

Juiz Membro

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600398-61.2020.6.16.0156 - Itaperuçu - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE:
ELEICAO 2020 ESTER OLGA EVARISTO VEREADOR, ESTER OLGA EVARISTO - Advogado
do(a) RECORRENTE: JOSE ARI NUNES - PR36706-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 156ª ZONA
ELEITORAL DE RIO BRANCO DO SUL

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos, negou-
lhe provimento, nos termos do voto do Relator. O Juiz Roberto Ribas Tavarnaro acompanha o
Relator, com ressalva quanto à fundamentação, e declara voto. Vencido o Juiz Carlos Maurício
Ferreira, que declara voto.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 09.05.2022.

Num. 42956182 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/05/2022 11:15:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051611151869900000041928908
Número do documento: 22051611151869900000041928908